Tribunal: TJDFT
Processo: 0746367-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos.
Para a penhora no rosto dos autos basta que o devedor seja credor em outra demanda, o que não se verifica na hipótese, pois o agravante é devedor naquela demanda em que pretende efetivar a constrição.